Tribunal: TJSP
Processo: 2008250-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de omissão no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de omissão no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.